Tribunal: STF
Processo: RE 1306553
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pela ora recorrida, “com extensão de seus efeitos ao corréu David Santos Ferreira Tavares”, mediante acórdão (eDOC 6, p. 7-17) assim ementado: 
    “RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA EXCESSO DE LINGUAGEM. EXPRESSÕES PASSÍVEIS DE INFLUENCIAR O CONSELHO DE SENTENÇA. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO COM EFEITOS EXTENSIVOS. 
    1. Na sentença de pronúncia, o dever de fundamentação do magistrado deve ser cumprido dentro de limites estreitos, com linguagem comedida, sob pena de influenciar os jurados. As teses de defesa e elementos de prova devem ser sopesadas pelo Conselho de Sentença, por expressa previsão constitucional, sendo atribuídas, ao juiz presidente, apenas a direção e a condução de todo o procedimento, bem como a lavratura da sentença final.
    2. A afirmação de que, sem qualquer dúvida, o veículo no qual estavam os réus deliberadamente ingressou a contramão para com a derrubada do motociclista com o fito de, com sua morte, fazer que os policiais parassem para socorrer a vítima e os deixassem fugir, traz forte valoração do mérito da causa, sendo, portanto, passível de influenciar o Conselho de Sentença.
    3. Anulada a sentença de pronúncia para que outra seja proferida, mostra-se flagrante o excesso de prazo sem a submissão da recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.
    4. Encontrando-se o corréu na mesma situação fático-processual, deve a ele ser estendido os efeitos do provimento do recurso, nos termos do art. 580 do CPP.
    5. Tendo prosseguido a ação penal em relação ao corréu, com condenação definitiva, deve ser desconstituído o trânsito em julgado.
    6. Recurso especial provido para anular a sentença de pronúncia para que outra seja proferida, determinando-se o seu desentranhamento dos autos, e, por consequência, relaxar a prisão cautelar da recorrente, com efeitos extensivos ao corréu DAVID SANTOS FERREIRA TAVARES, desconstituindo-se, em relação a ele, o trânsito em julgado.” (eDOC 6, p. 5)
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 6, p. 51-58).
    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/SP (eDOC 6, p. 68-96), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XXXVI e XXXVIII, “c”, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. Para tanto, defende, em síntese, que a “a anulação de decisão de pronúncia de réu já condenado pelo Tribunal do Júri, condenação essa transitada em julgado por falta de recurso causa evidente turbação à ordem constitucional e à segurança jurídica” (eDOC 6, p. 91; grifos originais).
    Ao final, o ora recorrente pede o conhecimento e provimento do RE em exame “para que seja restaurada a condenação de DAVID SANTOS FERREIRA TAVARES cassando-se, em consequência, o v. acórdão recorrido no tocante à extensão dos efeitos da anulação da decisão de pronúncia ao corréu não recorrente, condenado pelo E. Conselho de Sentença, já com trânsito em julgado” (eDOC 6, p. 96; grifos originais). 
    Admitiu-se o presente RE (eDOC 6, p. 120-123).
    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo “conhecimento e provimento do recurso, para que seja cassado o acórdão recorrido” (eDOC 10, p. 1-5). 
    Registro que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 160.054/SP (certidão; eDOC 4, p. 1).
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.315.426 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.5.2021 e ARE 1.305.262 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021.
    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço. Nesse sentido, recentemente: ARE 1.249.206 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021 e ARE 1.312.369 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 17.5.2021.
    Aliás, sobre esse ponto, assevere-se a manifestação do Ministério Público Federal, no âmbito do STJ, em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, nos seguintes termos:
    “(…)
    Com efeito, o recorrente requer seja restaurada a condenação do corréu DAVID SANTOS FERREIRA TAVARES, cassando-se, em consequência, o v. acórdão recorrido no tocante à extensão dos efeitos da anulação da decisão de pronúncia ao corréu não recorrente, condenado pelo E. Conselho de Sentença, já com trânsito em julgado. 
    No entanto, a Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido são os seguintes julgados: 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, configurariam ofensa constitucional indireta.’ (AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010) (grifo nosso) 
    CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA REFLEXA AOARTIGO 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, DA CF. DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE NÃO CONFIGURA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. SÚMULASTF 279. 1. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso nesta sede recursal (Súmula STF 279). 2. A ofensa aos postulados constitucionais da legalidade da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se existente, seria, segundo entendimento deste Supremo Tribunal, meramente reflexa ou indireta. Precedentes. 3. Decisão fundamentada contrária aos interesses da parte não configura ofensa ao artigo 93, IX, da CF. 4. Agravo regimental improvido.’ (AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel.Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010) (grifo nosso).” (eDOC 6, p. 110-111; grifos originais) 
    Ainda que assim não fosse, considero legítimo e relevante, sobretudo à luz do art. 580 do CPP, conforme acentuado pela 6ª Turma do STJ, o seguinte fundamento do acórdão ora recorrido:
    “Tratando-se a presente questão da mesma realidade fático-processual do corréu DAVID SANTOS FERREIRA TAVARES, é de se estender a ele os efeitos do provimento do recurso, consoante art. 580 do CPP. 
    Como constou do relatório, a Ação Penal 0010845-48.2014.8.26.0278 prosseguiu em relação ao corréu David Santos Ferreira Tavares, sobrevindo condenação às penas de 12 anos de reclusão e de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 17 dias-multa, a qual transitou em julgado. Constatada ilegalidade, deve-se, portanto, proceder à desconstituição do trânsito em julgado, para, anulada a pronúncia, retornem os autos ao Juízo de origem para a prolação de nova decisão.” (eDOC 6, p. 11; grifos nossos). 
    Ainda sobre o tema, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte admite a desconstituição do trânsito em julgado diante de evidente ilegalidade, no caso, aliás, legitimamente constatada pelo STJ. Nesse sentido: RHC 104.723/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.2.2011; HC 124.052/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 24.11.2014; HC 99.930/ES, Redator do acórdão Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 23.4.2010; dentre outros.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente